Tribunal: TJDFT
Processo: 0014143-98.1995.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. OMISSÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO FORMAL DE ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em cumprimento de sentença, reconhecendo a extinção da obrigação com o restabelecimento do registro da adjudicação de imóvel. Sustenta-se que, nos primeiros aclaratórios, o colegiado corrigiu erro material quanto aos juros de mora, mas deixou de sanar divergência entre a fundamentação e a ementa acerca da deflagração do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há omissão no acórdão quanto à contradição entre a fundamentação do voto condutor e a tese expressa na ementa sobre a configuração do início da fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada omissão no acórdão anterior, que deixou de sanar a divergência entre a fundamentação, reconhecendo que a apresentação de planilha de cálculo ocorreu em cumprimento de sentença já instaurado, e a ementa/tese, que indicava genericamente o contrário.
4. A correção visa harmonizar a parte sumulada com a fundamentação, sem alteração do mérito, tratando-se de mera retificação de erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material na ementa e na tese de julgamento, com nova publicação.
Tese de julgamento:
1. O conteúdo da fundamentação prevalece sobre a ementa em caso de divergência, sendo cabível a correção formal da parte sumulada sem modificação do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.